Tribunal: STF
Processo: HC 225448
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida cautelar, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 787.993/GO, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram representados pela prática de atos infracionais equiparados aos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), porque, 



    [...] entre os anos de 2015 a 2019, na cidade de Goiânia/GO, praticaram sexo oral e penetração anal com E. D. C., de 4 (quatro) anos de idade na época do início das agressões, as quais cessaram somente quando a vítima foi morar na Inglaterra, aos 7 (sete) anos de idade. Consta, ainda, que E. D. C é primo dos pacientes e, quando foi morar em outro país, narrou os fatos para sua mãe e irmã, dando início ao processo investigativo. 



    A representação foi julgada procedente, impondo aos pacientes as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 (três) meses, à razão de 4 (quatro) horas semanais, e liberdade assistida, prazo de 6 (seis) meses. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que lhe negou provimento. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão integralmente mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 3): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DOS MENORES. INAPLICABILIDADE DO ART. 400 DO CPP. PREVALÊNCIA DO REGRAMENTO ESPECIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que, nos termos do art. 184 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não há nulidade na oitiva do adolescente como primeiro ato no procedimento de apuração de ato infracional ou na ausência de repetição da oitiva ao final da instrução processual, pois aquela norma especial prevalece sobre a regra prevista no art. 400 do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1.977.454/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). 



    2. Na hipótese, verifica-se que o entendimento da Corte local encontra-se em harmonia com a pacífica jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 400 do CPP não é aplicável ao procedimento estabelecido na Lei n. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, em razão do princípio da especialidade, motivo pelo qual não há nulidade a ser sanada nesta impetração. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública busca a concessão da ordem, para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de apresentação, tendo em vista a não observância do direito de ser interrogado por último, procedimento do art. 400 do Código de Processo Penal e a decisão do Pleno do STF (HC de n. 127.900, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016) que determina que o interrogatório do acusado será o último a se realizar, foi desrespeitado, maculando o direito à ampla defesa e contraditório. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade trazida nesta impetração, nos termos seguintes:



    Na hipótese, a Corte local, no julgamento do acórdão ora impugnado, afastou a nulidade ora arguida, em síntese, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 310/311): 



    Presentes os pressupostos, conheço. Conforme relatado, MMCS e DHCS buscam absolvição da acusação de conduta análoga ao crime do artigo 217-A, na forma do artigo 71, do Código Penal. Em liminar, apontam nulidade da audiência devido ao interrogatório deles anteceder à oitiva das testemunhas ou ausência de sua reiteração. Sem razão! Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na oitiva do adolescente como primeiro ato instrutório ou inexistência de sua repetição, principalmente se não demonstrado o mínimo prejuízo sofrido pelo processado. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 



    Ademais, o fato da confissão de MMCS preceder a oitiva das testemunhas deve ser analisada como vontade do envolvido de colaborar com a Justiça, auxiliando na fixação das possíveis medidas socioeducativas. 



    Não se desconhece que o Plenário desta CORTE, reiterando a consagração da plena efetividade do contraditório e da ampla defesa, decidiu que, após as modificações determinadas pela Lei 11.719/2008, o interrogatório do acusado deve ser realizado, como regra, ao final da instrução processual (HC 127.900/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016). Isso não obstante, também já se decidiu que "determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo” (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 1º/2/2017).



    Dessa forma, e consideradas as particularidades do caso concreto, aliadas ao disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, o fato de os pacientes terem sido interrogados antes das oitivas das testemunhas não é razão suficiente para nulificar o processo.



    Por outro lado, dispõe o art. 196, do Código de Processo Penal que "a todo tempo o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes". Não consta nos autos, pelo que se depreende da sentença, qualquer pedido de novo interrogatório dos adolescentes após as oitivas das testemunhas. 



    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar todo o processo. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565, do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Não se pode ignorar, ainda, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Por fim, a defesa também não demonstrou de que modo a realização de novo interrogatório beneficiaria os pacientes, não se revelando viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado, com vistas a invalidar toda a instrução processual. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente